Tribunal: TJDFT
Processo: 0749936-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCIÇÃO ANTECIPADA. CONTA DE ÁGUA. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DE QUEM ESTAVA NA POSSE DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que inexiste responsabilidade civil da empresa ré/recorrida, pois quando houve a rescisão do contrato de locação, a conta de água não havia sido emitida, o que ocorreu somente em 11/07/2019. Destacou que o período cobrado pela concessionária é referente ao mesmo período em que o recorrente utilizou o imóvel (12/06/2019 a 05/07/2019).
3. Alega, como razões de reforma de sentença, que a recorrida não teria apresentado prova suficiente para contestar as alegações do recorrente. Sustenta que após informar à requerida que iria desocupar o imóvel, em 05/07/2019, teria requerido o cancelamento do fornecimento de água, serviço realizado em 11/07/2018. Narra que haveria procedido a entrega do imóvel em 08/07/2019, oportunidade na qual fora emitida declaração de entrega de chaves, constando que o imóvel estava em perfeito estado de conservação, com as últimas contas de energia, água, condomínio, gás, devidamente quitadas.
4. Assevera que a única forma de ter acesso à última fatura, que teria sido emitida após a entrega do imóvel, seria por meio da recorrida, que deveria tê-la repassado ao recorrente.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 30441422.
7. Os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos ao recorrente ID. 30476202.
8. No caso em apreço, observo que, o recorrente reitera, na fase recursal, a tese de que na entrega do imóvel a recorrida teria emitido o termo de declaração de entrega de chave e vistoria imóvel no 1174, constante do ID. 3041178, no qual daria a quitação dos débitos referentes ao bem locado. Contudo no próprio termo de vistoria a recorrida expressamente destaca que “Fica esclarecido, entretanto, que a aceitação das chaves por parte da administradora do imóvel, para simples vistoria, não implica em renúncia do senhorio pelos artigos 1188 e seguintes do Código Civil Brasileiro, nem tampouco, quitação de aluguéis atrasados, água, condomínio, luz, telefone se for o caso, IPTU/TLP, bem como reparos e pintura geral e outros encargos contratuais, de responsabilidade do inquilino e de seus fiadores, os quais poderão ser exigidos por execução, caso seja necessário, conforme disposto no art. 580 e seguintes do C.P.C., e cláusulas do contrato de locação. (...) Após verificação das contas em geral considerar-se-á rescindido o contrato de locação.”
9. Desse modo, constato que a recorrida não deu por quitada as responsabilidades financeiras do recorrente e, apenas, recebeu o imóvel objeto do contrato de locação. Ademais, conforme bem destacado na sentença originária, a CAESB informou que o protesto foi realizado em nome do recorrente, pois “conta protestada é referente ao mês 07/2019, ou seja, trata-se do consumo do período compreendido entre 12/06/2019 a 05/07/2019. Em 05/07/2019 por meio da ordem de serviço no 670613071934585 o cliente solicitou a suspensão do fornecimento, que ocorreu na data de 11/07/2019. Como a conta referente ao mês 07/2019 não teve o seu pagamento registrado no sistema comercial, foi encaminhado o protesto de título na data de 11/12/2019 e que se encontra pendente até esta data”.
10. Não vislumbro, portanto, conduta ilícita praticada pela recorrida apta a ensejar indenização por danos materiais e morais (art. 186 do CC), já que o consumo da água foi realizado quando o recorrente estava na posse do imóvel, sendo ele responsável pelo pagamento e acompanhamento dos débitos pendentes.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.